Tribunal: TJBA
Processo: 8147940-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147940-38.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUANA DA CRUZ BONFIM Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: VIVO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO EM PLATAFORMA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender que a autora não comprovou o interesse de agir mediante a demonstração de recusa administrativa da ré em fornecer cópia de contrato referente a débito desconhecido. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização da plataforma Consumidor.gov.br, sem a efetiva entrega do documento solicitado, é suficiente para demonstrar o interesse de agir e a pretensão resistida; (ii) saber se o processo está em condições de imediato julgamento pelo tribunal (causa madura). III. Razões de decidir 3. Segundo o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 42), a propositura de ação para exibição de documentos exige a prova de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável. 4. A utilização de plataforma oficial de mediação (Consumidor.gov.br), na qual a fornecedora encerra o atendimento sem disponibilizar o documento pleiteado, configura pretensão resistida e demonstra o interesse processual da consumidora. 5. O excesso de rigorismo na exigência de provas da recusa administrativa fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição e ignora o direito básico do consumidor à informação clara e adequada. 6. Não é possível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) quando não houve a citação da parte ré na origem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido em parte para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para citação e regular processamento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8147940-38.2025.8.05.0001 , oriundo da comarca de Salvador, em que figura, como apelante, LUANA DA CRUZ BONFIM , e, como apelado, VIVO S.A.. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.